Tribunal: TJSP
Processo: 0001261-70.2014.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001, da Comarca de Cajuru, em que é
embargante
RICARDO
FERRARI
FRANCO
DO
AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO
VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001 - Cajuru
VOTO No 25.421/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001
Embargante: Ricardo Ferrari Franco do Amaral
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram
analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a orientação da E. Turma Julgadora. O
vício da contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e
conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte,
ou com os fatos e provas dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por RICARDO FERRARI FRANCO DO AMARAL, contra o v.
acórdão que conferiu parcial provimento ao seu, reconhecendo
seu direito ao recebimento das diferenças pecuniárias em razão
da inobservância do réu, em relação aos parâmetros estabelecidos
na Lei n° 8.880/94, limitando-as ao advento da Lei Complementar
Estadual no 1.111/2010, que alterou o regime remuneratório, com
o estabelecimento de novo padrão de vencimentos em reais
Sustenta,
em
síntese,
a
necessidade
de
pronunciamento desta Colenda Turma Julgadora em relação à
contradição verificada no v. acórdão, o que autorizaria o
acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001 - Cajuru
questão.
É o breve relato.
Os
presentes
embargos
não
merecem
prosperar.
Com efeito, os embargos declaratórios se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não sendo possível se acolher pretensão que visa à
modificação do julgado, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP- Lex 126/373).
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
Outrossim,
analisando
os
argumentos
invocados pelo embargante, verifica-se que não há qualquer
contradição no julgado, de vez que a decisão proferida encontra-
se em sintonia com a fundamentação apresentada no acórdão
embargado, o que dispensa a declaração na forma em que
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001 - Cajuru
Sem olvidar, ainda, que a hipótese prevista no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, é aquela interna
do próprio acórdão, verificada entre a fundamentação adotada e a
sua conclusão, jamais com a lei, com o entendimento da parte,
com os fatos e provas dos autos ou com outros julgados
proferidos por esta Corte de Justiça ou pelos Tribunais
Superiores.
Constata-se, portanto, que a pretensão do
embargante é o rejulgamento do feito, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração, nos termos do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de
declaração “devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Verifica-se, por isso, o caráter infringente dos
embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via
oblíqua, rediscutir a matéria já tratada e fundamentada no v.
acórdão.
Nada justifica a oposição desta medida
integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de recursos
às Cortes mais altas, mesmo porque o que se prequestiona é a
matéria e não o preceito legal ou constitucional. Nesse sentido já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001 - Cajuru
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996);
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos
com propósito de prequestionamento condiciona-se ao
fato de existir na decisão embargada algum dos vícios
indicados no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não
está
o
julgador
obrigado
a
mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j.
em 23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas nos recursos de
apelação, viabilizando-se, portanto, eventual interposição de
recursos aos Tribunais Superiores, já que o presente acórdão
apreciou todas as questões necessárias à motivação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001261-70.2014.8.26.0111/50001 - Cajuru
julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator